Tribunal: STF
Processo: HC 70187
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. RECURSO ESPECIAL.
          Verificando-se  que  ao  ato   do  juiz  de  primeiro  grau
sucederam  outros do  Tribunal  de Justiça  e  de membro  do Superior
Tribunal  de  Justiça,  sempre  tendo  como  fundo  a  mesma questão,
conhece-se do habeas corpus, com arrimo no art. 102, I, i da CF.
          Não  há constrangimento ilegal  no ato  do relator que nega
provimento  a agravo  de instrumento,  interposto contra  decisão que
indefere  processamento  de  recurso especial,  quando  este  visa ao
reconhecimento  da  tese  da  negativa  de  autoria,  para  efeito de
desconstituir  pronuncia, implicando reexame  de provas. (Súmula 7 do
STJ).
          Habeas corpus indeferido.